Tribunal: TJES
Processo: 5010941-56.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010941-56.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5010941-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
E
2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES –
ALTERAÇÃO
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
DESCABIMENTO -
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DETERMINAR A REGRESSÃO CAUTELAR
DO RÉU – INOCORRÊNCIA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1
. Nos termos da jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça a prisão do apenado em localidade diversa daquela de onde originou o processo de execução penal não constitui causa legal de deslocamento de competência originária para a execução da pena, nos termos do art. 86 da LEP. 2. Competência da 2ª Vara Criminal de Linhares para processamento da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, declarar competente A 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES para julgar o feito, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5010941-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado em atuação na
2ª Vara Criminal de Colatina/ES
, em face do magistrado atuante
2ª Vara Criminal de Linhares/ES
, aduzindo, em síntese, caber a este processar a execução da pena do reeducando

WIGLAS DOS SANTOS MORAES nos autos do processo SEEU nº 0024641-07.2016.8.08.0030, tendo em vista que já era naquela comarca que o reeducando cumpria pena em regime aberto, e ainda, uma vez que foi na mesma localidade que ele foi preso em flagrante quando cometeu novo delito.

Alega ainda, que o fato de o reeducando ter sido transferido, sem qualquer justificativa, para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte e, em seguida, para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, ambos de competência do juízo suscitante, não desloca para si a competência para fiscalizar a execução da pena que já ocorria perante o juízo suscitado, mormente porque este nem mesmo promoveu a análise do requerimento ministerial de regressão cautelar do regime de cumprimento da pena e designação de audiência de justificação.

Pois bem.

Em síntese, extrai-se dos autos que Nos autos procedimento SEEU nº 0024641-07.2016.8.08.0030 vinham sendo executadas as penas imputadas ao reeducando Wiglas dos Santos dos Santos Moraes nas ações penais nº 0054105-18.2012.8.08.0030 e 0000109-37.2014.8.08.0030, totalizadas em unificadas em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Perante o juízo suscitado o acusado obteve em 27/04/2020 a progressão para o regime aberto, sendo que, contudo, durante o transcorrer das condições ali impostas, sobreveio nova condenação do réu nos autos da ação penal nº 0011523-56.2019.8.08.0030, vindo o juízo suscitado a proceder nova unificação de penas, que somaram 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo sido fixado o regime fechado de cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente.

Consta ainda, que em 10/09/2021, durante o cumprimento de pena em regime aberto, o réu foi novamente preso em flagrante delito em Linhares/ES, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0006453-87.2021.8.08.0030, sendo custodiado na Penitenciária Regional de Linhares/ES, local onde já se encontrava cumprindo pena, sendo que logo em seguida, sem justificativa, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, e depois, para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Adiante, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, tomando por base a prática de novos fatos definidos como crime,
o
p
arquet de Linhares/ES requereu a regressão cautelar do regime e a designação de audiência de justificação, vindo então o juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, antes mesmo de apreciar os requerimentos ministeriais, a determinar a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais que abrange a região judiciária da unidade prisional onde o reeducando estava custodiado,
indo os
autos ao juízo de São Domingos do Norte/ES, que declarou sua incompetência para executar e fiscalizar a pena imposta e determinou a remessa do feito à Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, pois o reeducando já havia sido transferido para o CDP daquele município,
originando-se assim, presente conflito.

Analisando detidamente o feito, observo que o apenado já cumpria pena no município de Linhares/ES, sendo que na mesma comarca, cometeu novo crime.

Assim, inexistem razões para a transferência da competência para a execução da sua pena.

Sem mais delongas, com bem destacado pelo Ministério Público, essa Egrégia Câmara ao analisar situação análoga envolvendo os juízos suscitante e suscitado, assim decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66-A, § 3º, DA LC Nº 234/2002. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DETERMINAR A REGRESSÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Dispõe o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar nº 234/2002 que: “Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.” 2. A alteração do Juízo da Execução no caso de regressão cautelar está condicionado ao trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva, o que não ocorreu na hipótese vertente, eis que sequer havia sido realizada audiência de justificação. 3. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “prisão do apenado em localidade diversa daquela de onde originou o processo de execução penal não constitui causa legal de deslocamento de competência originária para a execução da pena, nos termos do art. 86 da LEP.” (AgRg no CC n. 182.840/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021.) 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (TJES, Conflito de Jurisdição nº 5007239-05.2022.8.08.0000, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no DJe: 22/11/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente conflito

para declarar competente a
2
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
para apreciação da execução penal contida no processo SEEU nº 0024641-07.2016.8.08.0030.

Notifique-se os Juízos Suscitante e Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.